Tribunal: CARF
Processo: 10680.724578/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.724578/2015-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.330 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2020
Recorrente
COMERCIO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS DIEGUEZ
BALLESTEROS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
DESNECESSIDADE.
SÚMULA CARF no 46.
O contribuinte deve cumprir a obrigação acessória de entregar a GFIP no prazo
legal sob pena de aplicação da multa prevista na legislação.
Nos termos da Súmula CARF no 46, o lançamento de ofício pode ser realizado
sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de
elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no 49.
Nos termos da Súmula CARF no 49, o instituto da denúncia espontânea não
alcança a prática de ato puramente formal do contribuinte, consistente na
entrega, com atraso, da GFIP.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF no 148.
A multa por atraso na entrega da GFIP é exigida por lançamento de ofício. A
contagem do prazo decadencial para o seu lançamento segue a regra do art.
173, I, do CTN e tem início no primeiro dia do exercício seguinte ao da data
prevista para a entrega da GFIP (SÚMULA CARF no 148).
Recurso Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.724578/2015-91
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.330 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724578/2015-91

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.

Relatório
Trata-se de exigência de multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) relativas ao ano-calendário de 2010 em relação
às quais o autuado apresentou impugnação, na qual solicitou cancelamento do débito sob
alegação de que as declarações foram entregues antes de qualquer intimação; que houve o
pagamento do tributo, e que houve a denúncia espontânea da infração, invocando a aplicação do
art. 472 da Instrução Normativa RFB no 971/2009.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação por considerar que as razões apresentadas não se aplicam ao
lançamento, mantendo o crédito tributário tal como lançado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/12/2017 (e-fls.37), o
recorrente interpôs o presente recurso voluntário no qual solicita a anulação do crédito tributário,
sob alegação de que o art. 32-A da Lei no 8.212/91 prevê a intimação prévia ao lançamento, o
que não aconteceu; que houve a denúncia espontânea da infração; que teria havido a decadência
do direito de o fisco laçar as multas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
Considerando não haver nos autos comprovação quanto à data de apresentação do
recurso voluntário, considero-o tempestivo e dele conheço considerando que atende aos demais
pressupostos de admissibilidade.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no recurso.

Mérito
Da falta de intimação prévia ao lançamento
Alega o recorrente que não foi intimado previamente ao lançamento, conforme
determinaria o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991. Entretanto, o lançamento foi efetuado com
base nas declarações apresentadas pelo recorrente, de forma que quando do lançamento o Fisco
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.330 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724578/2015-91

já dispunha dos elementos suficientes para proceder ao lançamento da infração oriunda da
entrega intempestiva da declaração, o que dispensa a intimação prévia.
Nesse sentido, este Conselho já editou Súmula de caráter vinculante a todos os
que aqui atuam, ou seja:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Ademais, o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, disciplina que o “O contribuinte
que deixar de apresentar a declaração no prazo... será intimado a apresentá-la”. Se o
contribuinte já apresentou a declaração, não cabe intimá-lo a cumprir algo que já fez.
À luz do inciso II do caput do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, a multa por atraso
será aplicada a todos os obrigados que descumprirem a lei em duas hipóteses: deixar de
apresentar a declaração, ou apresentá-la após o prazo previsto. No presente caso, foi aplicada
corretamente a multa de “...de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes
sobre o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de ...
entrega após o prazo”.
Da denúncia espontânea da infração
O recorrente alega a denúncia espontânea da infração, já que entregou as
declarações em atraso, mas espontaneamente.
Não há que se falar aqui em denúncia espontânea da infração, instituto previsto no
art. 138 da Lei no 5.172/66 – Código Tributário Nacional (CTN), uma vez que quando da
apresentação em atraso das GFIP já houve a consumação da infração, constituindo-se em um fato
não passível de correção pela denúncia espontânea. Esse entendimento está pacificado no âmbito
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que o 138 do CTN é inaplicável à hipótese de
infração de caráter puramente formal, que seja totalmente desvinculada do cumprimento da
obrigação tributária principal. Cita-se como exemplo o seguinte julgamento:
TRIBUTÁRIO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ENTREGA
COM
ATRASO
DE
DECLARAÇÃO
DE
RENDIMENTOS
DO
IMPOSTO
DE
RENDA.
MULTA.
PRECEDENTES.
1. A entidade "denúncia espontânea" não alberga a prática de ato puramente formal do
contribuinte de entregar, com atraso, a Declaração do Imposto de Renda.
2. As responsabilidades acessórias autônomas, sem qualquer vínculo direto com a
existência do fato gerador do tributo, não estão alcançadas pelo art. 138, do CTN.
Precedentes.
3. Embargos de Divergência acolhidos.
(EREsp: No 246.295/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, julgado em 18/06/2001, DJ
20/08/2001).
A matéria também já foi enfrentada por diversas vezes por este Conselho, que já
editou Súmula de caráter vinculante a respeito, ou seja:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria CARF no 49, de
1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p. 42)
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.330 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724578/2015-91

O recorrente invocou ainda a aplicação do art. 472 da Instrução Normativa da
Receita Federal no 971, de 13 de novembro de 2009, que prevê que “Caso haja denúncia
espontânea da infração, não cabe a lavratura de Auto de Infração para aplicação de penalidade
pelo descumprimento de obrigação acessória.” Entretanto, o parágrafo único do mesmo
dispositivo já esclarece que “Considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado pelo
infrator com a finalidade de regularizar a situação que constitua infração,...” (grifei). Como já
colocado acima, quando da apresentação em atraso da GFIP já houve a consumação da infração,
constituindo-se em um fato não passível de correção pela denúncia espontânea. Além disso, o
art. 476, II, da mesma Instrução Normativa prevê expressa e especificamente a aplicação da
multa no caso de GFIP entregue atraso a partir de 4 de dezembro de 2008. Não pode haver
conflito entre dispositivos de um mesmo ato normativo. Enquanto o art. 472 trata de regra geral,
aplicável às situações em que é possível a caracterização da denúncia espontânea, o art. 476 trata
especificamente da multa que se discute no presente processo, à qual não se aplica tal instituto.
Dessa forma, a alegação não procede.
Do prazo decadencial para lançamento
O recorrente alega teria havido a decadência do direito de lançar as multas. No
direito tributário o prazo decadencial para que autoridade fiscal proceda ao lançamento do crédito
tributário está disciplinado tanto no art. 150, § 4o, quanto no art. 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional (CTN), sendo que o art. 150 trata de hipótese de contagem de prazo
decadencial quando há antecipação do pagamento do tributo, o que não é o caso.
Trata-se aqui de penalidade pelo descumprimento tempestivo de obrigação
acessória, exigida por lançamento de ofício cujo prazo para constituição encontra-se no art. 173,
inciso I, do CTN, matéria sobre a qual este Conselho já tem posição firmada por meio de Súmula
no seguinte sentido:
Súmula CARF No 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Considerando a disciplina do inciso I do art. 173 do CTN, tomando-se como
exemplo a competência mais antiga que se discute no presente auto, qual seja 02/2010, a
contagem do prazo em que o Fisco teria o direito de efetuar o lançamento da multa (já que a
entrega se deu em atraso) iniciou-se em 01/01/2011 (primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado), encerrando-se em 31/12/2015 (5 anos).
Considerando que a ciência do lançamento ocorreu antes dessa data (10/12/2015 – e-fls. 16), não
há que se falar em decadência.
Nesse aspecto, junta ainda Relatório de Situação Fiscal que alega fundamentar sua
alegação, tendo em vista “que inexiste emissão de Certidão de dívida ativa de eventual débito de
obrigações acessórias com o lançamento tributário respectivo e remessa à PGFN para
cobrança”. Equivoca-se o recorrente. O documento juntado confirma o fato de que existem
débito com exigibilidade suspensa junto à Receita Federal, dentre os quais o controlado no
presente processo.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.330 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724578/2015-91

O cerne da questão é saber se o contribuinte cumpriu o prazo estipulado pela
legislação aplicável, restando incontroverso que não cumpriu. Dessa forma, não há como prover
o recurso.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo o crédito tributário
tal como lançado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital